Tribunal: STF
Processo: HC 54073
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - CRIME DEFINIDO NO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL.
- CONDENAÇÃO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, EM VIRTUDE DE PROVIMENTO DE
RECURSO DE OFÍCIO. - INAPLICAÇÃO DA L. 5.726, DE 29.10.71, POR LHE
SEREM ANTERIORES TANTO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COMO O ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.